Tribunal: TJMT
Processo: 0034031-52.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034031-52.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE MAGALHAES - CPF: 459.185.036-68 (EMBARGADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS – SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENA O PLANO DE SAÚDE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADO –
ASTREINTES
– TERMO INICIAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
RECURSO ACOLHIDO
.

1. O Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. No que se refere ao inconformismo quanto ao valor das
astreintes
, os argumentos do Embargantes se sustentam, pois
a multa diária é instituto de direito processual que visa dar efetividade à ordem judicial. O seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

3. Vê-se que, apesar da multa diária fixada, o Recorrente levou, da intimação pessoal (05/08/2014) até o efetivo cumprimento (25/08/2014),
20 (vinte) dias
, para cumprir a determinação judicial exarada na tutela de urgência, ou seja, ultrapassou 10 (dez) dias do prazo razoável de 10 (dez) concedido pelo Juiz.

4. Vale ressaltar que o entendimento que prevalece na jurisprudência é de que a multa deve ser aplicada para que não haja descaso à ordem judicial e o termo inicial para contagem do descumprimento se dá a partir da intimação pessoal da parte obrigada a cumprir.

5. Sabe-se que o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 0034031-52.2014.8.11.0041)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
com o objetivo de sanar vício de omissão no julgamento da Apelação, no que se refere a não apreciação da causa de pedir e do pedido referentes à redução do valor das
astreintes
ou limitação da data para sua incidência.

Em suas razões recursais, o Embargante consigna que o valor fixado a título de multa por descumprimento da determinação judicial supera o valor da obrigação principal, o que configura excesso.

Sustenta que não se negou a fornecer os materiais solicitados para a realização do procedimento cirúrgico, apenas divergiu sobre a necessidade do que foi requerido.

Defende que cumpriu a medida liminar, pois assim que intimado iniciou os procedimentos necessários para o efetivo cumprimento, tanto que a intimação ocorreu em 05/08/2014 e o procedimento cirúrgico foi realizado em 25/08/2014.

Aduz que pagou as despesas hospitalares no importe de R$ 10.021,77 (dez mil vinte e um reais e setenta e sete centavos) e os materiais que somaram o montante de R$ 121.779,47 (cento e vinte e um mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e, assim, a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desproporcional e desarrazoada e, por isso, deve ser reduzida.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos artigos 5o, II, XXXVI e LV, e 93, IX, e 196, todos da Constituição da República; dos arts. 412, 422, 757, 760, 884 do Código Civil; dos arts. 85, §2o, 373, I, 489, § 1o, IV, 537, §1o, I, 1.022, parágrafo único, inciso II e 1.025, todos do CPC; arts. 1o, §1o, inciso “e”, 10, e 35-C da Lei 9.656/98; art. 1o da Lei 9.961/2000; e Resolução Normativa 259 de 17 de Junho de 2011.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id 126957687 pelo não provimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que foi negado provimento ao recurso de Apelação interposto por
Bradesco Saúde S/A
em virtude de sentença proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por
Luiz Henrique de Magalhães
, julgou procedente o pedido inicial e confirmou a medida liminar para que fosse autorizado o procedimento cirúrgico pleiteado, incluído todo o material necessário, conforme indicação médica.

Diante do não provimento do Apelo, a regra dos honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC foi aplicada ao caso e os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Acontece que além da insurgência quanto a determinação de custeio do procedimento cirúrgico com fornecimento de todo o material solicitado pelo médico, o Embargante impugnou a multa diária aplicada pelo Juiz
a quo
, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

para o caso de descumprimento da determinação liminar. Entretanto, verifico que realmente o Acórdão embargado não abordou essa questão.

Assim, assiste razão ao Embargante quando alega a existência do vício de omissão no julgado.

Como é sabido, os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No que se refere ao inconformismo quanto ao valor das
astreintes
, os argumentos do Embargantes se sustentam, pois
a multa diária é instituto de direito processual que visa dar efetividade à ordem judicial. O seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Na hipótese, verifico que a tutela de urgência foi deferida em 29/07/2014 (Id 102020978) e o Embargante recebeu o mandado de citação e intimação em
05/08/2014
(Id. 102020981). No entanto, não cumpriu a ordem judicial de imediato, pois em
20/08/2014
, o Embargado noticiou o descumprimento da ordem (Id 102020982).

Posteriormente, em 10/09/2014, o Embargado informou que,
em 25/08/2014
, o Embargante havia autorizado o procedimento cirúrgico que foi realizado em 28/08/2014 (Id 102020989).

Vê-se que, apesar da multa diária fixada, o Recorrente levou, da intimação pessoal (05/08/2014) até o efetivo cumprimento (25/08/2014),
20 (vinte) dias
, p
ara cumprir a determinação judicial exarada na tutela de urgência, ou seja, ultrapassou 10 (dez) dias do prazo razoável de 10 (dez) concedido pelo Juiz.

Vale ressaltar que o entendimento que prevalece na jurisprudência é de que a multa deve ser aplicada para que não haja descaso à ordem judicial:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCLUSÃO – PRECLUSÃO - REDUÇÃO DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA – VALOR ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quedou-se a agravante de sustentar o cumprimento da obrigação de fazer no momento oportuno. Nesta senda, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
(TJMT. RAI: 10055358020188110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.

Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 22/08/2018. Publicação: 27/06/2019). Sem destaque no original.

Na hipótese, não há falar que o Recorrente agiu sem descaso, pois, o Juiz Singular teve a cautela de conceder um prazo razoável para cumprimento da ordem, 10 (dez) dias, mas a parte demorou 20 (vinte), já que o termo inicial para contagem do descumprimento se dá a partir da sua intimação, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DA INTIMAÇÃO - LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS - DESNECESSIDADE DE ARBITRAMENTO - REFORMA DA DECISÃO. -
É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que "o termo inicial das astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer é a data em que a parte devedora, após intimada da decisão que fixou a multa cominatória, deixa de observar o comando judicial respectivo" -
Sendo possível apurar os valores do contrato por meros cálculos aritméticos, não há que se falar em liquidação por arbitramento.

(TJMG. RAI: 10000170096606002. Órgão Julgador:

18a Câmara Cível. Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgamento: 19/04/2022. Publicação: 19/04/2022). Sem destaque no original.

Agravo de instrumento. Decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e reduz tempo de incidência de astreintes. Tutela de urgência concedida no curso da demanda.
Termo inicial das astreintes que ocorre após prazo fixado na decisão contado da intimação pessoal.
Termo final das astreintes demonstrado em telas sistêmicas corroboradas por alegações da agravante. 1. Advindo sentença de mérito em 31/05/2019 foi consolidada tutela de urgência concedida no curso da demanda determinando à agravada a transferência de linhas telefônicas celulares aos cessionários indicados pelo agravante. Os fundamentos do julgado informam a entrega à ré de documentação necessária ao cumprimento da determinação judicial.
2. Impondo-se a intimação pessoal da agravada para cumprimento da obrigação de fazer (verbete sumular no 410 do S.T.J.) tal já ocorrera em 04/02/2014 no tocante à decisão que concedeu a tutela de urgência. O termo inicial das astreintes ocorre em 10/02/2014.
3. Malgrado críticas da agravante assim como a relutância deste relator em acatar impressões de telas sistêmicas como prova das alegações de empresas que as utilizam, as próprias alegações da agravante no sentido do cumprimento da obrigação pelos cessionários (e não pela empresa) corroboram com a data de 11/11/2014 indicadas em tais documentos como data da transferência das linhas. Trata-se do termo final das astreintes. 4. Observados os efetivos termo inicial e final das astreintes e ter-se-ia até mesmo um número maior de dias-multa que o indicado pelo agravante, evidência de boa-fé. 5. O valor pleiteado de astreintes de R$ 37.554,56 adveio de absoluta desídia da agravada. Observando-se que a redução contumaz das astreintes lançaria por terra seu objetivo coercitivo mas sem descurar a cautela de que as mesmas não alcancem valor astronômico, o que ora não se verifica conquanto elevado o quantum, tem por cabível a manutenção da incidência das mesmas. 6. Recurso provido. Reforma da decisão agravada pelo não acolhimento da impugnação apresentada com a manutenção das astreintes no valor apresentado pelo agravante.
(TJRJ. RAI: 00567940720218190000. Órgão Julgador: Vigésima Sétima Câmara Cível. Relator: Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres. Julgamento: 24/03/2022. Publicação: 29/03/2022). Sem destaque no original.

Apesar do descaso, importante destacar que a imposição de multa diária não tem o objetivo de reparar os danos ocasionados pela desobediência, no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas sim o de compelir, sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pela ordem, o cumprimento da determinação da autoridade judiciária.

E, por isso, o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

Nesse contexto, observados esses parâmetros, a situação retratada e o fato da multa alcançar o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sua redução é medida que se impõe e, assim,
reduzo o valor das
astreintes
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim para evitar o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
ART. 537, § 1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução
. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT. RAI 1007908-21.2017.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, , Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, § 1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.
A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda
. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação
.” (TJMT – AI no 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Ademais, ressalto que a alteração do resultado do julgamento de recurso não provido para recurso parcialmente provido traz como consequência direta a reforma da determinação concernente aos honorários recursais, pois o entendimento assente do Superior Tribuna de Justiça é no sentido de que nos casos de provimento parcial não há falar em majoração de honorários.

Por fim, repito que o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante.

Portanto, sem mais delongas, feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão apontado e retifico a parte dispositiva do voto lançado no Id 122902954.

Via de consequência,
onde se lê
:
Diante dessas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
passa-se a ler
:

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir o valor das astreintes fixadas pelo descumprimento da tutela de urgência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
R$ 20.000,00 (vinte mil reasi).

Por outro lado, mantenho incólume os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11o, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022